Tribunal: TJES
Processo: 5009121-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009121-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEITON FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. DEVIDAMENTE CONFIGURADA. TAXATIVIDADE DO ROL DE FALTAS GRAVES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

2. Restou comprovado que o apenado adentrou no sistema prisional com substância proibida, qual seja, duas buchas de fumo “Sabiá”, não se amoldando a sua conduta às hipóteses previstas no rol das faltas graves, porquanto não se trata de desobediência ou desrespeito ao servidor, tampouco subversão da ordem, como pretende o Parquet. Isso porque, não apenas o material não foi encaminhado para perícia, como também os policiais penais não confirmaram tratar-se de entorpecente, relatando tratar-se de “substância semelhante a fumo”.

3. Por outro lado, verifico que o comportamento do agravado se subsome à falta média descrita no inciso II do art. 49 da Portaria nº 332-S da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS de “portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001113-33.2015.8.08.0044, desclassificou a conduta do apenado CLEITON FERREIRA DE ARAUJO para falta de natureza média, prevista no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S.

Razões recursais nas quais o Parquet aduz, em síntese, que a conduta do agravado se amolda à falta grave capitulada no art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, em razão de ter tentado entrar no sistema prisional com substâncias ilícitas ou proibidas.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prática da falta grave.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, para impor ao agravado todas as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001113-33.2015.8.08.0044, desclassificou a conduta do apenado CLEITON FERREIRA DE ARAUJO para falta de natureza média, prevista no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332-S.

Razões recursais nas quais o
Parquet

aduz, em síntese, que a conduta do agravado se amolda à falta grave capitulada no art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, em razão de ter tentado entrar no sistema prisional com substâncias ilícitas ou proibidas.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prática da falta grave.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, para impor ao agravado todas as consequências decorrentes do reconhecimento da falta grave.

Pois bem.

Compulsando os autos, em especial o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 120/2021 (ID nº 4640423), depreende-se que foi imputada ao apenado, pela Comissão Disciplinar responsável, a sanção de falta grave, em razão da prática de crime doloso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ocorrido no dia 27/08/2021, quando entregou duas buchas de material similar à maconha ao agente penitenciário.

Por outro lado, o Juízo da Execução Penal desclassificou a conduta para falta média ante a ausência de laudo toxicológico do material apreendido, a saber:

Considerando que a substância não foi encaminhada para perícia, não é possível imputar novo crime ao reeducando, assim sendo, na esteira da manifestação apresentada pela Defesa, bem como, tendo em vista que o reeducando confessa que tentou entrar no presídio, com duas buchas de fumo “Sabiá”, desclassifico a conduta para falta de natureza média, prevista no art. 49, inc. II da Portaria 332-S.

O
Parquet
insurge-se quanto à referida desclassificação, alegando, em suma, que, “
em que pese a ausência de laudo toxicológico, o que afasta o reconhecimento da falta grave pela prática de ‘crime’ no curso da execução, tipificada no art. 52, LEP, nada impede que seja reconhecida a falta grave consistente na prática de atos para subverter a ordem, capitulada no art. 50, VI, e art. 39, V da LEP
”.

O art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

Já o art. 39 da LEP dispõe, a saber:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
;

VI - submissão à sanção disciplinar imposta;

VII - indenização à vítima ou aos seus sucessores;

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;

X - conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. (grifei)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

No caso em voga, restou comprovado que o apenado adentrou no sistema prisional com substância proibida, qual seja, duas buchas de fumo “Sabiá”, não se amoldando a sua conduta às hipóteses previstas no rol das faltas graves, porquanto não se trata de desobediência ou desrespeito ao servidor, tampouco subversão da ordem, como pretende o
Parquet
.

Isso porque, não apenas o material não foi encaminhado para perícia, como também os policiais penais não confirmaram tratar-se de entorpecente, relatando tratar-se de “
substância semelhante a fumo
” (fls. 15/16 do PAD).

Por outro lado, verifico que o comportamento do agravado se subsome à falta média descrita no inciso II do art. 49 da Portaria nº 332-S da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS de “
portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade
”, como bem salientado pela magistrada de primeiro grau.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria, conforme julgado abaixo ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE, QUE DECRETA REGRESSÃO DE REGIME, QUE REVOGA DIAS REMIDOS. RECURSO DO APENADO E QUE ALTERA DATA-BASE. RECURSO DO APENADO. FALTA GRAVE. ROL TAXATIVO (LEP, ARTS. 50 E 52). POSSE DE FUMO. FALTA MÉDIA (LCE 512/11, ART. 96, XI). DESCLASSIFICAÇÃO. A conduta de possuir fumo no retorno do trabalho externo não se enquadra na falta grave consistente em inobservar o dever de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, ou em alguma outra prevista no rol taxativo da Lei de Execução Penal, configurando falta média, conforme legislação estadual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001065-25.2019.8.24.0065, de Maravilha, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 20-10-2020).

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR